Tribunal: TJDFT
Processo: 0750104-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0750104-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALINE IZORADE DA SILVA ROQUE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida que analisou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo agravante, fixou os parâmetros de cálculo e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial. O agravante relata que a agravada deu início ao cumprimento individual de sentença proferida nos autos da ação ordinária n. 0704860-45.2021.8.07.0018, proposta pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal (Sindsasc/DF). Informa que a impugnação por ele apresentada apontou o excesso de execução em razão dos equivocados critérios fixados para a correção monetária do valor devido. Defende a necessidade de suspensão do processo até o julgamento do Tema Repetitivo n. 1.169 do Superior Tribunal de Justiça. Sustenta que o INPC deve ser aplicado até 14.2.2017 e que, após essa data, deve haver a incidência da Taxa Selic. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, pede a anulação da decisão agravada e suspensão do processo até o julgamento do Tema Repetitivo n. 1.169 do Superior Tribunal de Justiça. Subsidiariamente, pede a aplicação do INPC até 14.2.2017 e, a partir de então, a aplicação da Taxa Selic. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora, que não estão presentes. Não se verifica qualquer evidência de que o agravante venha a sofrer algum dano de gravidade ou de difícil reparação, tampouco o risco de perecimento do direito vindicado antes da análise do mérito deste agravo de instrumento. Isso porque o Juízo de Primeiro Grau determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial e consignou, ainda, que as partes serão intimadas após a elaboração dos cálculos. A concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, conforme ressaltado anteriormente, pressupõe tanto a existência da probabilidade do direito quanto do perigo na demora, de forma cumulativa. A falta de um dos requisitos, como na hipótese, impede o deferimento da medida pleiteada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de suspensão dos efeitos da decisão agravada e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 25 de novembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada